Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-44.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004935-44.2023.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EDSON DA SILVA LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MILENA TOZI MACIEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 16/04/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS - MOTOCICLETA- ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Requerente sustenta que vendeu a motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, de cor preta, placa NJG 6022, Renavam 00196635195 há alguns anos para a requerida Milena Tozi Maciel, por meio de contrato verbal. No entanto, a transferência de propriedade não foi formalizada junto ao DETRAN/MT, resultando em cobranças indevidas de encargos tributários e multas de trânsito. Diante dessa situação, requer regularizar sua situação, cessar as cobranças e anular os débitos que ainda estão sendo atribuídos a ela.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)MÉRITOA transferência da propriedade na compra e venda de veículo opera-se pela tradição, sendo o registro no DETRAN uma mera cautela ao ato translativo, servindo como regularidade administrativa, publicitária e autorizativa para circulação.O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 123, § 1o, é claro ao afirmar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias para a expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV):“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:I - for transferida a propriedade; (...)§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas. (...)”Embora haja a obrigação do comprador de efetivar a transferência da propriedade dentro do prazo estabelecido em lei, caso essa transferência não ocorra, cabe ao vendedor comunicar a venda, conforme preconiza o artigo 134 do CTB:“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”Assim, o antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, conforme determinado pela lei, apresentando o documento exigido que autorize a transferência do veículo.No presente caso, verifica-se que não há qualquer evidência que comprove a alienação do veículo, tampouco a comunicação de venda. Em especial, não existe prova nos autos de que a requerida Milena Tozi Maciel tenha adquirido o referido veículo.A pretensão da parte autora está fundamentada exclusivamente na alegação de venda do veículo, uma vez que não apresentou a Autorização para Transferência de Propriedade Veicular (ATPV) ou qualquer outro documento que comprovasse a efetiva transação com a requerida Milena Tozi Maciel. As provas juntadas, como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e demais documentos, não são suficientes para comprovar a venda ou a transferência de propriedade do veículo, tampouco para embasar a renúncia à sua titularidade.A ausência dessa comunicação não apenas mantém a responsabilidade da parte autora por débitos e infrações vinculados ao veículo, como também inviabiliza a efetiva regularização da transferência, que é uma obrigação legal do vendedor. Ademais, a renúncia à propriedade sem formalização adequada não pode ser admitida, uma vez que a simples entrega do bem não exime o antigo proprietário das consequências administrativas e tributárias relacionadas ao veículo até que a regularização junto ao órgão competente seja realizada.De acordo com as regras vigentes sem a apresentação da comunicação de venda à época da efetivação do negócio jurídico, e no caso sequer a comprovação do negócio jurídico, a parte autora permanece como responsável tributário e administrativo solidário.Assim, continua o autor responsável, pelos débitos de licenciamento e multas enquanto não comunicar a venda (STJ - AREsp 369.593).Destaca-se que há diferença entre a responsabilidade tributária que emana da aplicação da legislação tributária vigente no momento e após a realização do negócio jurídico e a responsabilização civil oriunda dos efeitos do contrato firmado entre as partes.Isso deve ficar bem claro porque são oriundas de regras jurídicas diferentes. Quanto à responsabilidade tributária, em Mato Grosso, o artigo 12, parágrafo único, da LC 7.301/00, estabelece a responsabilidade solidária até que o vendedor realize a comunicação de venda, vejamos:Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.No mesmo sentido há responsabilidade do antigo proprietário quanto às multas e débitos de licenciamento até que haja a comunicação ao órgão de trânsito, conforme se infere dos precedentes do STJ:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)".2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial.3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se:AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença.(STJ - AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)Ou seja, sem realizar a comunicação de venda de forma administrativa ao tempo da venda, o antigo proprietário permanece como responsável tributário solidário até a data em que efetivar o ato perante o DETRAN ou o comprador realizar a transferência por meio do processo administrativo próprio.A tradição prevista no código civil NÃO elide a responsabilidade tributária porque a última deriva de legislação diversa.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO.1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou a orientação de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'".2. Hipótese em que a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.) g.nNos termos da jurisprudência do STJ, não é possível dispensar a parte autora da responsabilidade solidária pelos débitos relativos a IPVA, licenciamento e infrações de trânsito, se não fez a comunicação de venda.Logo improcede a pretensão de declaração de negativa de propriedade como meio de se esquivar do pagamento dos tributos. Dessa forma, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deveria ter demonstrado que não é mais a proprietária do veículo descrito na petição inicial.Ademais, é certo afirmar que o veículo automotor, na qualidade de bem móvel, transfere-se pela tradição, conforme os termos do art. 1.226 do Código Civil. Contudo, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar a venda do veículo e a entrega do bem ao comprador.Na verdade, a parte requerente se colocou nesta situação de devedora da Fazenda Pública, pois não tomou as medidas necessárias para a realização da transferência do veículo, nem mesmo fez uma cópia do documento de transferência assinado.Assim, a parte requerente, enquanto proprietária do veículo, é responsável pelo pagamento das multas, licenciamentos e seguro obrigatório, razão pela qual a improcedência da pretensão autoral se impõe.A respeito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. 2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022).”Ademais, não pode o Poder Judiciário acolher um pedido de negativa de propriedade sem que haja, no mínimo, a indicação do real proprietário, para que o DETRAN possa realizar a transferência da propriedade e de todos os encargos do veículo.Sobre o assunto, segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPVA E MULTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 5o, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CF, C/C ART. 489, § 1o, INCISOS IV, V E VI, DO CPC. DÉBITOS E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO COM MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS DE FABRICAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 7, IX, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.977/2020. VIABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB. 2- Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor. 3- A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade. 4- É impossível realizar a exclusão do nome do autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na ação mandamental. (...). (N.U 1004471-72.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).” Portanto, é de rigor a improcedência da pretensão inicial.DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/99(...)
4. Ao vender o veículo, o proprietário é obrigado a fazer o Comunicado de Venda ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no prazo de 60 dias após a venda. A obrigatoriedade está prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
5. Verifica-se que não foi realizada a comunicação de venda perante o Detran e tampouco a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador.
6.Da análise dos autos, em que pese a autora alegar que vendeu a referida motocicleta, não há nenhuma prova quanto à tradição, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC
7. Insta mencionar que para a Administração Pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo, in casu, a Recorrente.
8. Assim, a proprietária da motocicleta somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.
9. Se inexiste prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.
10. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, isso porque, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado. 2. Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tão pouco declaração de ausência de propriedade. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012978-22.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”
11. Sentença mantida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004935-44.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA LIMA - CPF: 044.616.561-10 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MILENA TOZI MACIEL - CPF: 044.434.531-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025